Tribunal: TJDFT
Processo: 0741672-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. SOBREPARTILHA. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL POSTERIOR AO FALECIMENTO DO GENITOR DO COMPANHEIRO. DIREITO SUCESSÓRIO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Ainda que as partes apelantes não tenham rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando tiverem apresentado argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Se à data do falecimento do genitor do companheiro da autora, estes sequer conviviam sob união estável, não há qualquer direito sucessório a esse respeito. Ademais, se os bens objetos de sobrepartilha cumpunham o patrimônio do de cujus e de sua primeira esposa, inexiste direito de herança à autora, por força da escritura de separação de bens.
3. Se o valor da causa declarado pelos próprios réus/apelantes na sobrepartilha é o mesmo atribuído pela autora na petição inicial, embora não corresponda exatamente ao valor do ato jurídico cuja validade é questionada, como prevê o art. 292, inciso II, do CPC, mostra-se mais razoável e consentâneo com o escopo do processo, permitindo aquilatar os ônus de sucumbência em patamar adequado.
4. Apelos da autora e dos réus não providos.